Tribunal: STF
Processo: ARE 1560301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XIII, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As hipóteses de suspeição acham-se listadas no art. 145 do CPC, não tendo sido qualquer delas arguida pelo excipiente.



    O excipiente destaca no incidente: “(..) Contudo, e coincidentemente, no mesmo dia (19/12/2023) em que V.Exª profere a decisão determinando a expedição de diversos ofícios para apuração das atitudes do excipiente no processo nº 0817508- 84.2022.8.19.0054, também decide em não conceder a gratuidade de justiça ao excipiente nos autos nº 0802696-37.2022.8.19.0054, indo de encontro a decisão anteriores, em outros processos, em que concede a benesse ao autor, a exemplo tempo o processo nº 0808309-04.2023.8.19.0054, onde V.Exª concedeu a gratuidade para o Recurso Inominado. Ora, se isso não for uma parcialidade e uma intimidação tendente a demonstrar que, em ações em curso, ainda pendente de julgamento, e as futuras, V.Exª ao invés de julgar com a imparcialidade devida, utilizará de sua autoridade para “punir” o autor, então não sabemos o que é. (..)”



    Todavia, na decisão atacada, não se vislumbra qualquer elemento que possa comprometer a imparcialidade do magistrado, nos termos do rol do art. 145, do CPC.



    É importante que se diga, que o mero pronunciamento de decisões contrárias àquelas esperadas pelas partes, não significa que um Juiz nutra sentimentos de animosidade em face de partes e advogados.



    Além disso, para irresignação sobre conteúdo decisório existem medidas judiciais para revisão justamente quando a parte eventualmente não concorda com o entendimento ou aplicação da lei pelos magistrados.



    É da natureza da ciência jurídica a existência de entendimentos vários para cada situação, não só nas instâncias primárias, como nos egrégios Tribunais. Nada de errado há nisso, desde que sejam fundamentadas as decisões.



    No caso vertente, é patente que o excipiente pretende a modificação da decisão que julgou a causa de forma contrária aos seus interesses, por via processual inadequada. Além disso, se insurge contra decisão do juiz, ora excepto, que bem ressaltou em sua decisão: “(...)Assim, através da decisão id. 94075881, este magistrado apenas aplicou as medidas previstas na lei processual, em função, repise-se, da notificação com conteúdo ofensivo, desrespeitoso e intimidador encaminhada para a residência de uma auxiliar da justiça, que sempre cumpriu com a sua função com lisura e imparcialidade.(...)”



    Portanto, não se vislumbra fundamento fático para o enquadramento em quaisquer das hipóteses do artigo 145, do Código de Processo Civil, por absoluta inexistência de provas, é dizer, não foram provados fatos nem condutas do Magistrado Excepto que pudessem gerar prejuízo na condução do processo e julgamento da causa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente